Tribunal: TRF3
Processo: 0019327-52.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
485/1327)

0019327-52.2018.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0019327-52.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOAO PINHEIRO MACEDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSOS DO INSS E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou improcedente o pedido. Sobreveio apelação da parte autora, parcialmente provida por decisão monocrática para reconhecer diversos períodos de atividade especial e conceder o benefício mediante reafirmação da DER. Irresignados, o INSS e a parte autora interpuseram agravos internos, questionando, respectivamente, o reconhecimento da especialidade e a suficiência da prova do labor rural, bem como a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível o reconhecimento da atividade especial no labor rural, inclusive no corte de cana-de-açúcar, com base em enquadramento por categoria profissional e prova pericial; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento de períodos rurais sem registro em CTPS com base em início de prova material e prova testemunhal; e (iii) analisar a incidência de honorários advocatícios na hipótese de concessão do benefício mediante reafirmação da DER.

III. Razões de decidir

3. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade rural até 28/04/1995 por enquadramento profissional, bem como, após essa data, mediante comprovação de exposição a agentes nocivos devidamente especificados em laudo técnico.

4. A prova pericial que identifica agentes químicos específicos, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e defensivos agrícolas, é apta a demonstrar a nocividade da atividade, afastando a alegação de generalidade da prova.

5. O reconhecimento do labor rural sem registro exige início de prova material contemporânea, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, sobretudo para períodos extensos ou anteriores à documentação apresentada.

6. A reafirmação da DER afasta a condenação do INSS em honorários advocatícios, nos termos do Tema 995 do STJ, quando o direito ao benefício se consolida apenas no curso do processo.

7. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

8. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recursos do INSS e da parte autora desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0019327-52.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOAO PINHEIRO MACEDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP47319-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 29 de maio de 2012, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A Juíza da Comarca de Pitangueiras rejeitou os pedidos formulados em sentença proferida em 15/02/2018, sob o entendimento de que não restou comprovado o exercício de atividade rural, bem como a especialidade dos períodos laborais indicados, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para reconhecer o exercício de atividades sob condições especiais nos períodos de 01/08/1981 a 30/09/1981, de 23/01/1982 a 10/09/1982, de 27/04/1983 a 30/11/1983, de 01/02/1984 a 23/04/1984, de 02/05/1984 a 31/10/1984, de 25/04/1985 a 21/10/1985, de 01/06/1986 a 04/11/1986, de 07/05/1987 a 15/10/1987, de 07/05/1988 a 27/10/1988, de 01/06/1989 a 16/10/1989, de 15/05/1990 a 19/11/1990, de 09/05/1991 a 18/11/1991, de 02/05/1992 a 10/12/1992, de 26/04/1993 a 10/11/1993, de 02/05/1994 a 10/11/1994, de 02/05/1995 a 01/12/1995, de 29/04/1996 a 04/12/1996, de 12/05/1997 a 13/12/1997, de 04/05/1998 a 17/12/1998, de 26/04/1999 a 07/11/1999, de 07/02/2000 a 13/10/2000, de 28/05/2001 a 02/12/2001, de 26/03/2002 a 25/11/2003, de 29/04/2004 a 30/12/2004 e de 02/02/2005 a 05/07/2012, bem como para determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral mediante reafirmação da DER para 21/07/2016 (id. 341362536).

O INSS interpõe agravo interno sustentando que: (i) é impossível o enquadramento da atividade exercida exclusivamente na pecuária ou na lavoura de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional, sem comprovação da exposição efetiva a agente nocivo, com base no PUIL 452/PE do STJ; e (ii) a menção genérica a "hidrocarbonetos" no laudo pericial é insuficiente para caracterizar a atividade como especial a partir da vigência do Decreto n. 2.172/1997, sendo indispensável a especificação do agente nocivo, nos termos do Tema 298 da TNU. Requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que: (i) os períodos de atividade rural exercidos sem anotação em CTPS devem ser reconhecidos, pois a certidão de casamento, o certificado de dispensa e os vínculos rurais registrados na CTPS constituem início de prova material suficiente para todo o período pretendido, corroborado por prova testemunhal idônea, com fundamento na Súmula 577/STJ e no REsp 1.348.633/SP; e (ii) o INSS deve ser condenado em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade, pois resistiu à pretensão desde o início, devendo ser realizado o distinguishing do Tema 995/STJ. Requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora ao agravo do INSS.

O INSS não apresentou contrarrazões ao agravo da parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o exercício de atividades especiais nos períodos acima indicados e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral mediante reafirmação da DER para 21/07/2016.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pesem as argumentações dos agravantes, verifica-se que nenhum deles trouxe tese jurídica capaz de modificar os posicionamentos firmados na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

DO AGRAVO DO INSS

O INSS questiona, em síntese, dois pontos: (i) o enquadramento das atividades de corte e plantio de cana-de-açúcar como especiais com base no código 2.2.1 do Decreto n. 53.831/1964; e (ii) a suficiência do laudo pericial para comprovação da nocividade das atividades após a vigência do Decreto n. 2.172/1997.

Em ambos os pontos, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre os temas de modo conclusivo:

"Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário.

Todavia, revendo posicionamento anterior e aderindo ao entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma, reconhece-se que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Trata-se, sabidamente, de uma das atividades mais extenuantes no setor agroindustrial. Os trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, sob condições climáticas adversas, realizando esforço físico intenso e repetitivo, fatores que resultam em elevado desgaste físico e mental. O impacto da atividade sobre o organismo é amplamente reconhecido por estudos médico-laborais, que indicam risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias, configurando penosidade incompatível com a permanência prolongada no labor sem comprometimento à saúde.

Dessa forma, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte.

(...)

O laudo pericial descreve que o autor exercia tarefas como colheita de laranjas, corte e plantio de cana-de-açúcar e outros serviços rurais. Constatou-se a exposição habitual a agentes nocivos, especialmente riscos químicos decorrentes do corte de cana-de-açúcar, em virtude do contato com hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, além de defensivos agrícolas, como organoclorados e organofosforados."

Com efeito, o INSS invoca o Tema 298 da TNU para sustentar que a menção genérica a "hidrocarbonetos" seria insuficiente para comprovar a especialidade. Ocorre que, no caso dos autos, o laudo pericial (id. 90140828 – pág. 115) não se limitou a expressão genérica: identificou especificamente os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha da cana, bem como os defensivos agrícolas organoclorados e organofosforados. Trata-se, portanto, de especificação concreta dos agentes nocivos que afasta a incidência do precedente invocado pelo agravante.

Ressalte-se, nesse contexto, que o próprio Tema 298 da TNU foi firmado para hipóteses em que o laudo ou PPP indica genericamente "hidrocarbonetos" ou "óleos e graxas" sem qualquer especificação adicional que permita identificar se a substância presente no ambiente de trabalho possui ou não potencial de dano à saúde. No caso concreto, a perícia judicial identificou substâncias específicas — HPAs e organoclorados/organofosforados —, o que supera o óbice da generalidade.

Ademais, quanto aos períodos anteriores a 28/04/1995, o enquadramento pelo código 2.2.1 independe da prova de exposição a agente nocivo específico, bastando a comprovação do regular exercício da função de rurícola em empresa agroindustrial ou agrocomercial, o que restou demonstrado pela CTPS (id. 90140828 – págs. 23/32).

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada no tocante ao agravo do INSS.

DO AGRAVO DA PARTE AUTORA

A parte autora questiona dois pontos: (i) o não reconhecimento dos períodos de labor rural sem registro em CTPS; e (ii) o afastamento da condenação do INSS em honorários advocatícios.

Dos períodos rurais sem registro em CTPS

A decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"No que se refere ao reconhecimento do labor rurícola, observa-se que não há documentação idônea apta a comprovar o exercício de atividade campesina no período anterior ao casamento da parte autora. Para o reconhecimento de labor rural prestado em idade inferior a 12 anos e até a data anterior ao matrimônio, seria indispensável a apresentação de documentos em nome dos genitores, o que não consta dos autos, inviabilizando o acolhimento da pretensão nessa extensão.

Ressalte-se que a certidão de casamento, lavrada em 23/02/1987, qualifica o autor como lavrador, o que, em tese, poderia constituir início de prova material a partir dessa data. Contudo, verifica-se que a CTPS do autor registra vínculo empregatício formal desde 1977, circunstância que impede o reconhecimento de atividade rural informal superposta ao período já comprovado como trabalho urbano com registro."

Acompanho o entendimento da decisão agravada. Nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, a comprovação do labor rural exige início de prova material, sendo inadmissível a prova exclusivamente testemunhal.

No caso dos autos, a certidão de casamento (id. 90140828 – pág. 17), lavrada em 23/02/1987, é o documento mais antigo apresentado que qualifica o autor como lavrador. Nos termos da Súmula 577/STJ e do REsp 1.348.633/SP, é possível o reconhecimento de labor anterior ao documento mais antigo desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob contraditório. Contudo, a testemunha José Maria Machado informou que o autor trabalhava na roça desde aproximadamente os seis anos de idade, sem registro em carteira até os dezoito anos — narrativa que não supre a necessidade de documentos em nome dos genitores para o período da infância, conforme exige a jurisprudência desta Corte.

Quanto aos períodos de entressafra — intervalos entre os vínculos formais registrados na CTPS —, tampouco é possível o reconhecimento. A CTPS registra vínculos rurais formais desde 02/05/1977 (id. 90140828 – pág. 21), revelando que o autor laborava como empregado rural com registro. Os intervalos entre os contratos de trabalho, típicos da sazonalidade da atividade canavieira, não podem ser presumidos como períodos de trabalho rural informal autônomo, sobretudo porque o vínculo empregatício formal retomado sucessivamente indica que o autor aguardava nova contratação pelo mesmo empregador ou por empregadores do mesmo setor, sem comprovação documental contemporânea de labor rurícola nos interstícios.

Desnecessário, assim, o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada nesse ponto.

Dos honorários advocatícios

A decisão agravada, corretamente, aplicou o Tema 995/STJ para afastar a condenação do INSS em honorários advocatícios, consignando expressamente:

"Consoante entendimento veiculado no Tema 995/STJ, tendo em vista que a procedência do pedido se deu em virtude da reafirmação da DER, incabível a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios."

A parte autora pretende realizar o distinguishing do Tema 995/STJ, argumentando que o INSS resistiu à pretensão desde o início, o que atrairia a condenação pelo princípio da causalidade.

O argumento não prospera. O Tema 995/STJ fixou orientação objetiva no sentido de que, na hipótese de reafirmação da DER para momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, a procedência do pedido não implica automática condenação do INSS em honorários advocatícios. A ratio do precedente é precisamente a de que, quando o direito ao benefício somente se completa no curso do processo — seja pelo decurso do tempo, seja pelo acréscimo de períodos reconhecidos judicialmente —, a autarquia não pode ser penalizada como sucumbente em relação a um direito que ainda não existia quando da propositura da ação ou do requerimento administrativo.

Os precedentes invocados pela parte autora tratam de hipóteses distintas, nas quais a reafirmação da DER ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação ou em que o INSS resistiu especificamente à reafirmação da DER após sua propositura — situações que não se verificam nos presentes autos, onde a DER foi reafirmada para 21/07/2016, data posterior ao ajuizamento em 29/05/2012 e decorrente do reconhecimento de períodos especiais que se acumularam durante o processo.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS e da parte autora, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVOS INTERNOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. RECURSOS DO INSS E DA PARTE AUTORA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação em que se pretende a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença julgou improcedente o pedido. Sobreveio apelação da parte autora, parcialmente provida por decisão monocrática para reconhecer diversos períodos de atividade especial e conceder o benefício mediante reafirmação da DER. Irresignados, o INSS e a parte autora interpuseram agravos internos, questionando, respectivamente, o reconhecimento da especialidade e a suficiência da prova do labor rural, bem como a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se é possível o reconhecimento da atividade especial no labor rural, inclusive no corte de cana-de-açúcar, com base em enquadramento por categoria profissional e prova pericial; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento de períodos rurais sem registro em CTPS com base em início de prova material e prova testemunhal; e (iii) analisar a incidência de honorários advocatícios na hipótese de concessão do benefício mediante reafirmação da DER.

III. Razões de decidir

3. É possível o reconhecimento da especialidade da atividade rural até 28/04/1995 por enquadramento profissional, bem como, após essa data, mediante comprovação de exposição a agentes nocivos devidamente especificados em laudo técnico.

4. A prova pericial que identifica agentes químicos específicos, como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e defensivos agrícolas, é apta a demonstrar a nocividade da atividade, afastando a alegação de generalidade da prova.

5. O reconhecimento do labor rural sem registro exige início de prova material contemporânea, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, sobretudo para períodos extensos ou anteriores à documentação apresentada.

6. A reafirmação da DER afasta a condenação do INSS em honorários advocatícios, nos termos do Tema 995 do STJ, quando o direito ao benefício se consolida apenas no curso do processo.

7. A EC no 136/2025 disciplinou a atualização dos débitos apenas entre a expedição do requisitório e o pagamento, subsistindo lacuna normativa quanto à fase anterior, a ser suprida pela aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com possibilidade de adequação superveniente.

8. Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, podendo ser ajustados na fase de liquidação.

IV. Dispositivo

5. Recursos do INSS e da parte autora desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS e da parte autora, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão